Tribunal: TJMT
Processo: 1014249-52.2020.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014249-52.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), PEDRO ADRIANO DE JESUS - CPF: 917.803.651-87 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – INSUFICIÊNCIA DAS FATURAS APRESENTADAS – PRODUZIDAS UNILATERALMENTE PELO BANCO RÉU - LEGALIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO

– OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal

(art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1014249-52.2020.8.11.0002

Embargante
:
PEDRO ADRIANO DE JESUS

Embargado:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
PEDRO ADRIANO DE JESUS
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – INSUFICIÊNCIA DAS FATURAS APRESENTADAS, PRODUZIDAS UNILATERALMENTE PELO BANCO RÉU - LEGALIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

As supostas faturas apresentadas pelo réu não se revelam suficientes para demonstrar de maneira inequívoca que a autora, de fato, anuiu à contratação ensejadora da negativação do seu nome e até mesmo que se utilizou do cartão de crédito, porquanto se trata de prova unilateral.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Não demonstrada pelo banco requerido a efetiva contratação e utilização do cartão de crédito pela autora, torna-se indevido o débito
.”

Sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado e, aplicação dos efeitos infringentes, para o fim de majorar os honorários advocatícios recursais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 89985971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar suposta omissão no v. acórdão, em relação ao pedido de majoração dos honorários recursais.

Com razão a embargante.

Com efeito, dispõe o art. 85, § 11, do CPC:

"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal
,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."
(grifo nosso)

No caso, o recurso de apelação foi interposto pelo ora embargante, de sentença que
julgou procedente a
Ação de Desconstituição de Débito c/c Danos Morais
que move em desfavor do embargado.

O v. acórdão manteve a r. sentença, de modo que é o caso de majoração de que trata o artigo 85, § 11, do CPC, passando de 15% para 20% sobre o valor da condenação, majoração que se mostra suficiente ao trabalho adicional apresentado pela defesa da apelada, ora embargante.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC/2015). (N.U 0052058-49.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de majorar os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021